Tribunal: TJMT
Processo: 1006190-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006190-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), FERNANDA THAIS BUGS LEONEL - CPF: 014.621.941-41 (AGRAVANTE), TATIANE CAMPOS MOREIRA - CPF: 021.790.501-35 (AGRAVADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PENHORA
ONLINE
NO PATRIMÔNIO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Por se tratar de empresário individual, o seu patrimônio não se distingue com o da pessoa física, sendo plenamente possível a constrição de bens, assim como a efetivação de penhora
online
, via sistema BACENJUD, com base no CNPJ do empresário individual e no CPF da pessoa física.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1006190-47.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

FERNANDA THAIS BUGS LEONEL

AGRAVADO:

TATIANE CAMPOS MOREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FERNANDA THAIS BUGS LEONE
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1023540-27.2018.8.11.0041, proposta em desfavor de
TATIANE CAMPOS MOREIRA
, que indeferiu o pedido formulado pela ora agravante para a penhora
online
nas contas e aplicações financeira, bem como restrição a transferência de eventuais veículos automotores identificados em nome da agravada e de sua firma individual.

Nas razões recursais, narra a agravante que ajuizou ação de execução de título extrajudicial por quantia certa, na qual demanda o pagamento da quantia total e atualizada de R$204.665,58 (duzentos e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Diz que no decorrer do procedimento, após tentativas infrutíferas de realização de penhora de bens e valores da executada, requereu a aplicação das medidas satisfativas, em relação à empresa individual pertencente a executada.

Assinala que o pedido foi indeferido pela magistrada singular, sob o fundamento da necessidade de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, o que defende não ser necessário em razão da identidade patrimonial pelo tipo societário, por ser o empresário individual pessoa física que exerce a empresa em seu próprio nome.

Por tais fundamentos, sustenta a presença dos pressupostos à concessão da pretensão recursal e requer a “
penhora ONLINE nas contas e aplicações, bem restrição a transferência de eventuais veículos automotores, identificados na firma individual da agravada, do valor atualizado do débito do feito executivo principal (no 1023540-27.2018.8.11.0041), e, uma vez efetivada, seja o executado intimado para que, caso queira, se manifeste no prazo legal
” (sic). No mérito, postula pelo provimento deste recurso (Id 83276960).

A tutela recursal foi
deferida
em 20/04/2021, por esta Relatoria (Id 83995983).

Sem contraminuta, embora devidamente intimada (Id 97388496).

A agravante é isenta de preparo (Id 83298975).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia verificar se é possível ou não a realização de penhora
online
nas contas e aplicações financeira da agravada, bem como restrição a transferência de eventuais veículos automotores identificados em seu nome e de sua firma individual.

O juízo “a quo” indeferiu respetivo pedido, sob o argumento de que
“a pessoa jurídica não integra o polo passivo da demanda, bem como não foi iniciado o correto procedimento para a desconsideração da sua personalidade
” (sic).

No entanto, ao que consta dos autos, a executada, ora agravada, é empresária individual (MEI) e nesse contexto, o patrimônio da pessoa natural que se dedica à exploração de uma atividade empresarial individualmente encontra-se indistinguível tanto os ativos e passivos, de modo que pode o credor pleitear a satisfação de seu crédito mediante a expropriação de quaisquer bens do empresário individual, sendo indiferente se estão ativo e passivo ligados – ou não – à exploração da atividade empresarial.

Melhor explicando, a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual.

Assim o patrimônio do empresário individual responde solidária e ilimitadamente pelo débito, pois a empresa individual é mera ficção jurídica para obtenção de vantagens fiscais, sem personalidade jurídica própria.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE BENS DO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA EXECUTADA –
PESSOA JURÍDICA INDIVIDUAL – CONFUSÃO DO PATRIMÔNIO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL AINDA QUE SE TRATE DE DÍVIDA CONTRAÍDA PELA PESSOA JURÍDICA
– RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento do STJ, a empresa individual consiste em mera ficção jurídica para permitir à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que isso implique em distinção entre o patrimônio da empresa individual e o da pessoa física titular da firma (REsp 1.355.000/SP, AgInt no AREsp 1669328/PR).
Assim, comprovado pela agravante que executada cuida-se de empresa individual, possível a constrição de bens em nome do empresário individual ainda que se trate de dívida contraída pela pessoa jurídica
.”
(N.U 1019898-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO – COBRANÇA DA EXAÇÃO DA PESSOA NATURAL TITULAR DA EMPRESA INDIVIDUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, a parte executada se trata de empresário individual (id. 8673687) e, conforme entendimento jurisprudencial, o patrimônio da pessoa jurídica se confunde com o do empresário, o que permite a penhora de bens da pessoa física.
”
(N.U 1010245-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
– CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A FIRMA INDIVIDUAL E A PESSOA FÍSICA – PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PESSOA FÍSICA – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Embora o empresário individual constitua uma pessoa jurídica, seu patrimônio é único em relação à pessoa física titular da empresa, por consequência não é aceitável dissociar os bens do empresário individual dos bens da pessoa natural. Assim, é possível a realização dos atos expropriatórios contra qualquer um deles para a satisfação do crédito perseguido pelo credor
, ficando a cargo do Juízo de origem a apreciação de eventual impenhorabilidade, se deduzida em Primeira Instância.”
(N.U 1013400-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A exemplo, cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO PENHORA ON LINE NO PATRIMÔNIO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.
A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
(AREsp 508.190, Rel. Marco Buzzi, 04/05/2017. Executada que é uma empresa individual. Ausência de personalidade jurídica própria e independente de seu titular, não havendo distinção entre ela e a pessoa física do empresário, respondendo o patrimônio deste por todas as obrigações assumidas pela empresa. Única personalidade jurídica, apesar de existir um CPF e um CNPJ. Possibilidade de constrição do patrimônio do empresário individual independentemente da desconsideração da personalidade jurídica, não se vislumbrando qualquer motivo para indeferir a penhora online requerida. PROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ – AI: 00672282620198190000, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2020, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.
PENHORA ON LINE NA CONTA DA PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE
. I - O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, limitando-se à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada. II -
Em se tratando de firma individual, o patrimônio da empresa e do empresário se confundem, podendo ser deferido o pedido de penhora on line tanto em nome de um quanto de outro.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.”
(TJ-GO – AI: 05933492520198090000, Relator: Des(a). FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 18/05/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/05/2020)

Assim, em se tratando de empresa individual, o empresário responde pelas dívidas da firma sem necessidade de instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não há separação do patrimônio da pessoa jurídica individual da natural.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o prosseguimento do feito em relação à empresa individual, de modo a deferir a penhora
online
nas contas e aplicações, identificados no CNPJ e CPF da agravada, do valor atualizado do débito do feito executivo, assim como a constrição de bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021